Tribunal: TCU
Processo: 000.162/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 430/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando a autoridade signatária do expediente que originou a presente representação não se enquadra entre os legitimados para solicitar fiscalizações ao TCU; Considerando que não houve a comunicação da ocorrência de qualquer irregularidade que enseje a atuação desta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 3), ao representante. 1. Processo TC- Processo 000.162/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Henrique Hahn Martins de Menezes (XXX.820.007-XX). 1.2. Entidade: Município de Cruz Machado/PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.